Tribunal: TJMT
Processo: 0006730-77.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006730-77.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO ZIGOSKI - CPF: 969.456.641-04 (RECORRENTE), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (ADVOGADO), MARIO RAFAEL ZIGOSKI - CPF: 735.048.401-10 (RECORRENTE), RENISSON ALVES DA SILVA (VÍTIMA), RENISSON ALVES DA SILVA - CPF: 086.526.261-62 (VÍTIMA), Rafael Jandre Pineiro (ASSISTENTE), WESLEY FERREIRA COSTA - CPF: 067.209.321-95 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONEXO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Marcelo Zigoski e Mário Rafael Zigoski contra a decisão que os pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 29 e 69, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/2003), determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa; (ii) a absolvição sumária ou desclassificação do crime para homicídio culposo em razão da alegada legítima defesa; e (iii) o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a exclusão da imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal somente é cabível quando demonstrada, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou evidente ausência de suporte probatório mínimo, hipóteses não configuradas no caso concreto, pois os autos contêm elementos robustos de autoria e materialidade, embasados em provas documentais, testemunhais e periciais.

4.

A absolvição sumária com fundamento na legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, o que não se verifica nos autos, pois há controvérsia sobre a dinâmica dos fatos, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, nos termos do princípio
in dubio pro societate
.

5.

A desclassificação para homicídio culposo também não se sustenta, pois os elementos probatórios indicam a presença do dolo, evidenciado pelo modo de execução do crime, a quantidade de disparos efetuados e os depoimentos testemunhais.

6.

O afastamento das qualificadoras de motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso concreto, pois há indícios suficientes para sua manutenção, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da questão.

7.

O crime de porte ilegal de arma de fogo está devidamente caracterizado, pois há indícios de que os recorrentes estavam armados antes do crime, sem autorização legal, sendo um delito autônomo que não se confunde com o homicídio, razão pela qual não há que se falar em sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de suporte probatório mínimo.

2.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontestável da excludente, sendo vedado ao juízo de pronúncia avançar no exame aprofundado das provas, o que deve ser realizado pelo Tribunal do Júri.

3.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se verifica no caso em exame.

4.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e configura-se independentemente de sua apreensão ou uso para outro delito, desde que existam elementos que demonstrem sua posse ou porte sem autorização legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, §2o, incisos I e IV; 29; 69. Lei no 10.826/2003, art. 14. Código de Processo Penal, arts. 41; 78, I; 413; 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2404545/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 1848420/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.02.2022; TJ-MT, RESE 0020979-59.2009.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0006730-77.2019.8.11.0002

RECORRENTE: MARCELO ZIGOSKI, MARIO RAFAEL ZIGOSKI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto em favor de
Marcelo Zigoski
e
Mário Rafael Zigoski
, contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n. 0006730-77.2019.8.11.0002, pelo Juízo da 1o Vara Criminal de Várzea Grande, que os
pronunciaram
como incursos nas sanções
do artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 29 e 69, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei n° 10.826/2003
, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas razões recursais constantes do ID 249466780, a defesa dos recorrentes pleiteia o
trancamento da ação penal
por ausência de justa causa. Alternativamente, requer a
absolvição sumária
, com fundamento na excludente de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a
desclassificação para homicídio culposo
e o
afastamento das qualificadoras
, quais sejam, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Sustenta, ainda, que os recorrentes não portavam arma de fogo legalmente, requerendo, assim, a
exclusão da imputação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo
, bem como o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
em relação a esse delito.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que se encontram no id. 249466785, pleiteia o
desprovimento
do recurso, para que a decisão de pronúncia seja mantida na íntegra.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 249466786).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme ementa:

“
Síntese Ministerial. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo.(art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 29 e 69, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei n° 10.826/2003). Decisão de pronúncia. Irresignação defensiva. 1. Preliminar: 1.1 Trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Não acolhimento. No presente caso, não há nenhum elemento que demonstre, de forma inconteste, a ausência de justa causa. Ao contrário, os autos contêm indícios robustos de autoria e materialidade, embasados por provas documentais, laudos periciais e filmagens dos fatos. 2. Pretendida absolvição sumária dos acusados sob alegação de terem agido em legítima defesa. Subsidiariamente, requerem a desclassificação da conduta típica por terem agido culposamente. Não acolhimento. Na fase de pronúncia, por se tratar de mera admissibilidade formal da acusação, contenta-se com a prova da existência do fato e bastam indícios da autoria, no caso, alicerçado pelo depoimento da testemunha e gravação audiovisual. Discussões acerca do dolo dos recorrentes devem ser decididas pelo Tribunal do Juri. Eventual dúvida quanto à ocorrência dos fatos e às teses levantadas pela defesa, devem ser dirimidas perante o júri popular. 3. Afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Impossibilidade. Somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir, de pronto, ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não é a hipótese dos autos. Pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito pelo desprovimento do recurso
.” (id. 257112670).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025